Tribunal: STF
Processo: HC 221682
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Estevo Tomazi, apontando como autoridade coatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 777.085/RS.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito de latrocínio.



    Sustenta o impetrante, em síntese, i) a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, dizendo inobservados os requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de medidas menos gravosas, considerada a primariedade e os bons antecedentes; ii) cercamento de defesa, afirmando não viabilizado o acesso aos elementos de prova que ensejaram a custódia cautelar.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de cautelares diversas (art. 319 CPP).



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Para além disso, consta dos autos que a necessidade da prisão preventiva foi assim justificada:



    “Do relatório de investigação - Extração e Análise de Telefone Celular, apreendido com VAGNER (processo 5002367-64.2022.8.21.0135/RS, evento 1, OUT2) extraíram-se várias conversas via aplicativo de mensagens Whatsapp em que há menção ao ocorrido no dia 16 de agosto do corrente ano, quando MBAYE FAYE veio a óbito após ter sido vítima de roubo seguido de morte. 



    As conversas entre VAGNER e DIONNIS iniciaram-se em 10/08/2022, quando ambos trocam informações sobre a vítima. VAGNER também troca mensagens com PEIXOTO no dia do ocorrido e falam sobre o roubo a ser cometido. Nessas trocas de mensagens cita-se a pessoa de JUNINHO (JUCIMAR). 



    Há também no telefone de VAGNER um grupo de Whatsapp - "GURIZADA", em que todos os envolvidos no crime, conforme relato de VAGNER, conversam e na noite do fato, logo após o ocorrido, trocam mensagens. Dentre elas, aparece o contato do paciente - LUCAS ESTEVO TOMAZI, que no dia do fato, às 21h22m envia um vídeo de visualização única e após dois áudios em que afirma: 



    "...tá louco, dai o pescoção do negão, esticado pra cima parece uma girafa" "non... o negão é o mais massa né home (risadas)" 



    Às 21h e 28min, LUCAS (LUKINHAS) envia uma foto e, posteriormente, a apaga, fazendo um comentário ("olha isso MDS"), ou seja, "olha isso meu Deus do céu" e novamente, com risos, envia outro áudio (conforme áudio 40) em que diz: 



    "Nossa mano óia o negão (risos)" 



    Essas circunstâncias indicam a possibilidade de que LUCAS possa estar envolvido na prática delitiva, pois ao divulgar vídeos e comentários, aliado ao teor da conversa e horário das mensagens, tem-se a possibilidade de que integre o grupo que acabou por matar o ofendido, até mesmo na qualidade de autor mediato ou mesmo como beneficiário dos produtos subtraídos. Soa no mínimo estranho o tom dos comentários por ele realizados e o fato de terem-lhe sido enviadas fotos da vítima (provavelmente já morta), o que é, no mínimo, incomum ou refoge a um padrão de normalidade. Em síntese, sua possível e eventual participação no ocorrido não está, é certo, bem delineada e depende de revolvimento de elementos de prova, o que não é possível pela via do habeas corpus. (...) ” (Doc, 2, e-STJ Fl.56)



    Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando manifesta “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente